Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719896-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA RECORRIDOS: WANDERVAL CALACA DE MENDONCA - CPF: 009.623.501-25 (EXEQUENTE MASSA INSOLVENTE DE) SA CORREIO BRAZILIENSE (REPRESENTANTE LEGAL), EMYLZE DE AMORIM BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR. ARRECADAÇÃO DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO. MEEIRA. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DE INSOLVÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO E AO EDITAL DE LEILÃO. TERCEIRA INTERESSADA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE. DEMONSTRAÇÃO. COPROPRIETÁRIA MEEIRA. EQUIPARAÇÃO AO CREDOR DA MASSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA PREJUDICADA LEGITIMIDADE ATIVA (CPC, ARTS. 996 e 843). ADMISSÃO. PRELIMINAR. CONTROVÉRSIA. MATÉRIA RESOLVIDA. INEDITISMO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DO PROVIMENTO QUE RECONHECERA O DIREITO À MEAÇÃO. SIMULAÇÃO DA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRÁTICA DE DELITO FALIMENTAR. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. MATÉRIAS ESTRANHAS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO AO OBJETO DO RECURSO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aferido que a questão submetida a exame pela instância recursal não guarda similitude objetiva com a outrora devolvida à reanálise do Juízo ad quem, sobejando inédita nos autos em que deflagrada, uma vez que se destina à aferição da legitimidade da parte terceira interessada para se insurgir em face de edital de leilão que contém por objeto imóvel sobre o qual detém a condição de meeira, dissentindo, pois, da controvérsia anteriormente agitada, consubstanciada na aferição da possibilidade de ser a parte reputada terceira interessada no feito subjacente, condição, inclusive, que já lhe restara assegurada, inviável cogitar-se de preclusão a recobrir a matéria ora em análise. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505). 3. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 4. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, e seu alcance e objeto são demarcados pelo resolvido e devolvido a reexame, não se conformado com o ritual procedimental que a parte contrária, no ambiente de contrarrazões ou agravo interno, dilate o objeto do recurso, formulando questões inteiramente estranhas ao originalmente decidido e submetido ao crivo do órgão recursal, resultando que recurso interno aviado sob essa conformação não ultrapassa o juízo de admissibilidade. 5. À míngua de regulação legal expressa sobre a legitimidade para insurgir-se em face da avaliação e determinação de praceamento do bem em ação de insolvência, a coproprietária meeira do imóvel, equiparando-se ao credor da massa falida, qualifica-se como terceira interessada no ambiente da insolvência, porquanto aludidas determinações, às quais imputara nulidades, afetam inexoravelmente seus interesses, notadamente diante da possibilidade de causação de prejuízo decorrente dos contornos a serem observados quanto à alienação do imóvel, estando revestida de legitimidade para, nessa condição, diante do seu interesse jurídico na resolução empreendida, recorrer das decisões que não conheceram das nulidades que agitara via de impugnação (CPC, art. 996). 6. De conformidade com o prefixado no artigo 843 do estatuto processual, restara assegurado ao cônjuge alheio à execução o equivalente à sua quota-parte do produto da alienação, não sobejando possível a expropriação por preço inferior ao da avaliação no qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação, donde deflui que, havendo sido assegurado à coproprietária do imóvel arrecadado no bojo do processo de insolvência direito no sentido de que sua meação deve ser assegurada, obstando-se, inclusive, que a expropriação seja levada a efeito por preço que inviabilize a reversão, em seu favor, do equivalente à meação que a assiste, é inexorável a legitimidade de se insurgir, como terceira interessada, quanto à avaliação do imóvel arrecadado e ao edital da hasta determinada referente ao bem. 7. Conquanto latentes seu interesse e legitimidade para velar pela legitimidade da alienação do imóvel em face do qual detém a condição de meeira, estando ciente do trânsito processual, mas optando por formular o inconformismo que aduzira quando o leilão aprazado no curso da insolvência do ex-consorte estava em vias de ser consumado, gerando os custos correlatos, deixando patente que sua conduta não se afina com o princípio da cooperação e da boa-fé processual, irradiando retardamento na resolução da controvérsia e custos materiais, os custos do adiamento que provocara e da nova hasta devem-lhe ser carreados, pois a prestação jurisdicional, salvo em se tratando de litigantes acobertados pela justiça gratuita, gera custos materiais, que, a seu turno, devem ser suportados pelo vencido ou por quem os provocara (CPC, arts. 5o, 6o e 82). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 7o e 11, todos do CPC, suscitando nulidade do feito em razão de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição; c) artigos 168 e 169, ambos do Código Civil e 505 do CPC, sustentando má aplicação da norma, pois não há de se confundir fraude à execução com simulação, pois a última é insuscetível de convalidação. Aduz que as partes devem ser restauradas ao status quo ante, sem a análise de nulidade relativa na simulação, posto ser ela impassível de ser convalidada. Acresce que a matéria não é atingida pela preclusão, por se tratar de fato novo e ser de ordem pública. Afirma que a dissolução de união estável objeto da demanda é negócio de fachada. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Cristina Montalvão da Cunha, OAB/DF 21.674, bem como a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento dos preparos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 3o, 7o e 11, todos do CPC, 168 e 169, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial quanto à indicada ofensa do artigo 505 do CPC, pois “para modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo sobre o limite e o alcance da coisa julgada na hipótese dos autos, é necessário reexame de provas, impossível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1767027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Em igual sentido, confira-se ainda o EDcl no REsp 1812842/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o inciso XXXVI, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Em primeiro lugar, pois a recorrente não indicou corretamente o permissivo constitucional do recurso extraordinário, “Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” (RE 612712 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 23/9/2021). Em segundo lugar, pois “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009